Tribunal: TJBA
Processo: 8034952-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034952-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: GILSON DOS SANTOS OLIVEIRA e outros Advogado(s): PEDRO LUIZ FIGUEIROA MENEZES IMPETRADO: Excelentissimo Juiz de direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. TEMA 1068 DO STF. EXECUÇÃO IMEDIATA DE CONDENAÇÃO PELO JÚRI. RESOLUÇÃO N.º 417/2021 DO CNJ. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CONDENADO. EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE MANDADO DE PRISÃO SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO CNJ. COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE ENTENDIMENTO DO STF E NORMAS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REGIME DIVERSO DO FECHADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PARA DETERMINAR AO JUÍZO A QUO QUE PROCEDA À INTIMAÇÃO DO PACIENTE PARA DAR INÍCIO À EXECUÇÃO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial semiaberto pela prática de tentativa de homicídio qualificado, que teve determinada a imediata expedição de mandado de prisão com base no Tema 1068 do STF, sem prévia intimação para início do cumprimento da pena, em violação à Resolução n.º 417/2021 do CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a imediata expedição de mandado de prisão contra condenado pelo Tribunal do Júri em regime semiaberto, sem prévia intimação para início do cumprimento da pena, à luz do Tema 1068 do STF e da Resolução n.º 417/2021 do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1068 do STF estabelece que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". 4. Inexiste constrangimento ilegal quanto à determinação de imediata execução provisória da pena restritiva de liberdade nos delitos de competência do Tribunal do Júri, consoante expressamente autoriza o art. 492, I, alínea 'e', do Código de Processo Penal. 5. A Resolução n.º 417/2021 do CNJ, alterada a redação no seu art.23 pela Resolução 474/2022, estabelece procedimento específico para casos de condenação em regime semiaberto ou aberto, determinando a prévia intimação do condenado para início do cumprimento da pena antes da expedição de mandado de prisão. 6. A Resolução n.º 417/2021 do CNJ não conflita com o entendimento do STF, mas complementa e especifica o procedimento quando o regime de cumprimento for semiaberto ou aberto, harmonizando a execução imediata com os princípios da individualização da pena e proporcionalidade. 7. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que constitui desrespeito à Resolução n.º 417/CNJ a expedição de mandado de prisão sem a prévia intimação do condenado ao cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto. 8. A aplicação mecânica do Tema 1068 do STF, sem observância do regime fixado na sentença e do procedimento do CNJ, viola os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 9. A expedição imediata de mandado de prisão sem prévia intimação do paciente para regime semiaberto configura constrangimento ilegal passível de correção via habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Habeas corpus concedido. Tese de julgamento: 1. A execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri (Tema 1068 do STF) é compatível com a Resolução n.º 417/2021 do CNJ, devendo ser observado o procedimento de prévia intimação quando o regime fixado for semiaberto ou aberto. 2. É obrigatória a prévia intimação do condenado para início do cumprimento da pena antes da expedição de mandado de prisão quando o regime for semiaberto ou aberto, nos termos da Resolução n.º 417/2021 do CNJ. 3. A aplicação automática do Tema 1068 do STF, sem observância do regime fixado e das normas procedimentais do CNJ, configura constrangimento ilegal. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 492, I, alínea 'e'; CP, arts. 121, §1º e §2º, II; 14, II; 33, §2º; Resolução CNJ n.º 417/2021, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1068 de repercussão geral; STJ, AgRg no HC: 880585 SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 09/04/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8034952-77.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de São Gonçalo dos Campos/BA, tendo como impetrante o bel. PEDRO LUIZ FIGUEIROA MENEZES e como paciente, GILSON DOS SANTOS OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e CONCEDER a ordem, para determinar ao juízo impetrado que proceda à prévia intimação do paciente para início do cumprimento da pena em regime semiaberto, nos termos do voto. Salvador, .